Tribunal: TJES
Processo: 0001721-43.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001721-43.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAM DIAS DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001721-43.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILLIAM DIAS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
§
§ 1º e
4º, INCISOS
I E
I
I
,
DO CÓDIGO PENAL

–

REDUÇÃO DA PENA-
BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – RÉU QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. DE OFÍCIO, ao decotar a majorante do repouso noturno, fixo a pena definitiva em 4 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência), e em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do voto da Desembargadora Raquel Durão Correia Lima
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001721-43.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILLIAM DIAS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WILLIAM DIAS DA COSTA
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante tão somente a redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Como é sabido, para a fixação da pena-base no mínimo legal, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante, sendo que no caso focado, milita em seu desfavor seus
antecedentes maculados
, tornando assim, inviável, o acolhimento do pleito defensivo.

Neste sentido:

“
(...). 3. A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que a sentença
“arbitrou pena acima do mínimo legal em razão do alto grau de reprovabilidade da conduta do apelante em realizar o furto ao lado de uma delegacia de polícia, bem como por seus maus antecedentes. restando plenamente necessária e razoável a pena ora arbitrada para a reprovação e prevenção do crime”.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de Apelação Criminal interposto por
WILLIAM DIAS DA COSTA
, irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Na sessão dia 08.11.2023, o Eminente Desembargador Relator, Fernando Zardini Antonio, negou provimento ao recurso interposto, cuja pretensão se limitava à redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

A despeito de concluir na linha do que decidido pelo Eminente Relator quanto à exasperação da pena-base, pedi vista dos autos,

para melhor analisar o feito,
notadamente quanto à incidência da causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal, relativa ao furto praticado em período noturno nos crimes de furto qualificado (§4º, art. 155 do CP),
embora não esteja deduzida como pretensão recursal.

Devo consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp. 1.890.981 – SP), fixou a seguinte tese:
“Furto no período noturno. Causa de aumento de pena. Art. 155, §1º, do Código Penal. Furto qualificado. Não incidência (Tema 1087).”

Em outras palavras,
não incide no crime de furto qualificado (art. 155, §4º, CP) a majorante prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, relativa à prática do crime de furto em período noturno.

Sem maiores delongas, na esteira do que preconizam os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, dado o caráter vinculante do
decisum
, deve ser decotada, de ofício, a majorante prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal.

Desse modo, fixo a pena definitiva do recorrente, em 4 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência), e em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
DE OFÍCIO
, ao decotar a majorante do repouso noturno, fixo a pena definitiva em 4 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência), e em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como respeitosamente voto.